Tribunal: TJDFT
Processo: 0753176-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0753176-80.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: MARIA ELIZABETH DOS SANTOS PACIENTE: GABRIEL DE JESUS ALVES SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Tendo em vista o teor da decisão de ID 22368323, intime-se a impetrante. Após as providências de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, 8 de janeiro de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator